Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719910-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUGO MENDES DE SOUZA DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o agravante informe o valor atualizado do débito, sob pena de revogação dos efeitos da decisão deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal. 2. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO